Tribunal: TJES
Processo: 0003452-45.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003452-45.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON FERNANDO COZER JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003452-45.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON FERNANDO COZER JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GLAUBER RAPHAEL CARVALHO REIS - ES20229-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO AÇÃO PENAL EM CURSO. VEDAÇÃO. TEMA REPETITIVO N
1139 DO STJ.
DOSIMETRIA REFORMADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. 1.
Em recente julgamento em tese de repercussão geral, no tema repetitivo 1139 o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”. 2. Recurso parcialmente provido.

25 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003452-45.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON FERNANDO COZER JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GLAUBER RAPHAEL CARVALHO REIS - ES20229-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 10 de maio de 2022, o réu foi abordado por policiais militares que realizava patrulhamento preventivo pelo bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha. Ao perceber a aproximação da viatura, o apelante arremessou uma sacola em quintal de um imóvel, constatando que se tratava de
12 (doze) pinos de substância similar a crack.

Extrai-se dos autos que, no mencionado imóvel os militares com o auxílio de um cão, localizaram
11 (onze) pedras de substância similar a crack e 12 (doze) micro pinos contendo substância similar a cocaína.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (setecentos) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 11/14; Auto de Apreensão de fl. 17; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 18; Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 25/30 e Laudo Químico de fls. 115/115-v, somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos, em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, esclarecendo que:

PMES ALEX SANDRO MORAES DA CONCEIÇÃO (MÍDIA DE FL. 134):

[...] que reitera que o local dos fatos em que ocorreu a abordagem do Apelante é amplamente conhecido por ser ponto de intenso comércio de drogas; que logo ao avistar a guarnição policial o réu dispensou os entorpecentes e tentou empreender fuga; que conseguiram alcança-lo, sendo constatado, ainda, que se tratava de indivíduo foragido da justiça [...].

PMES VINICIUS GOMES (MÍDIA DE FL. 134):

[...] que confirmou que haviam drogas na sacola dispensada pelo Apelante; que os entorpecentes estavam prontos para a comercialização, se tratando de “crack”.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa pretende a reforma da r. Sentença, para aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado. Com razão.

Ao analisar a sentença recorrida, verifica-se que o magistrado afastou o instituto do tráfico privilegiado, tão somente sob o fundamento de que o apelante responde a outra ação penal pelo delito de homicídio.

Contudo, em recente julgamento em tese de repercussão geral, no tema repetitivo 1139 o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06” (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Diante das razões acima expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, razão pela qual passo a realizar a terceira fase dosimétrica.

Tendo em vista que a pena restou estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, na terceira fase entendo pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar mínimo de 1/6, em razão da natureza nociva das drogas - dentre elas o “crack”-, nos moldes do artigo 42 da lei de tóxicos.

Portanto, fixo a pena, em definitivo, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença, eis que a pena remanejada não justifica qualquer alteração.

Da mesma forma, não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos ante à ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Firme em tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

25 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.